Tribunal: TJSP
Processo: 2152530-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, BrasilPrev, assim como a pretendida Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Pretensão à reforma. Viabilidade.
Possibilidade. Pretendida busca de informações sigilosas que visam a conferir efetividade à execução e dependem do concurso do Poder Judiciário. Precedentes.
RECURSO

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu pretendida expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, BrasilPrev, assim como a pretendida Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Pretensão à reforma. Viabilidade.
Possibilidade. Pretendida busca de informações sigilosas que visam a conferir efetividade à execução e dependem do concurso do Poder Judiciário. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152530-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MATEUS RODRIGUES SALOMÃO, é agravada ESTEFÂNIA DE LUCCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152530-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20.904
2
Agravo de Instrumento n. 2152530-57.2020.8.26.0000
Voto n. 20.904
Comarca:
Presidente Prudente (3a Vara Cível)
Agravante:
Mateus Rodrigues Salomão
Agravada:
Estefânia De Lucca
MM. Juiz:
Paulo Gimenes Alonso
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão
que indeferiu pretendida expedição de ofícios à SUSEP,
CNSEG,
BrasilPrev,
assim
como
a
pretendida
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Pretensão
à reforma. Viabilidade.
Possibilidade. Pretendida busca de informações sigilosas
que visam a conferir efetividade à execução e dependem
do concurso do Poder Judiciário. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Mateus Rodrigues Salomão contra a de fls. 580/581 (dos autos originais) que,
nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Estefânia De
Lucca, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, à CNSEG, à
BrasilPrev, assim como à Receita Federal ao seguinte fundamento: “Não há nada
de concreto nos autos a indicar que a executada é credora de supostos créditos no mercado
imobiliário ou de previdência privada e títulos de capitalização. Quanto a consulta de
declarações de Operações Imobiliárias (DOI), o empenho do Estado para satisfação de crédito
particular tem que ser exercido nos limites da razoabilidade, não sendo lícito exigir
protecionismo tão exagerado que comprometa a função primordial do Poder Judiciário, que é
pacificar litígios.Ademais, o Poder Judiciário somente pode oficiar com base em fatos concretos,
não à vista de hipóteses, dai porque as pesquisas para localização de pessoas ou de bens para
penhora somente podem ser deferidas nos limites do disposto no § 3o do art. 256 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152530-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20.904
3
Processo Civil, e/ou através das ferramentas informatizadas regulamentadas pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo.”.
O agravante postula a reforma da decisão, deduzindo o
seguinte pedido: “requer que o presente Agravo, com as suas razões, sejam recebidos,
conhecidos e processados, dando-lhes, ao final, total provimento, para reformar a r. decisão
agravada (fls. 580/581), para o fim de, em apertada síntese, determinar as expedições e
remessas de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), CNseg (Confederação
Nacional das Seguradoras) e Brasilprev para que informem a existência de previdências
privadas em nome da parte Executada e os respectivos valores depositados, juntando-se os
extratos completos das aplicações porventura existentes; bem como a expedição e remessa de
ofício à Receita Federal para que apresente eventual Declarações de Operações Imobiliárias
(DOI) envolvendo o nome da parte Executada (fls. 579).” (sic) (fls. 17).
Não foi requerida tutela de urgência.
Sem contraminuta (contraditório inútil).
II Fundamentação.
Nos autos de execução de título extrajudicial que move em
face da agravada, o agravante, após diversas tentativas em satisfazer seu crédito,
postulou a expedição de ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros
Privados), à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) e à BrasilPrev
para que “informassem a existência de previdências privadas em nome da parte Executada e
os respectivos valores depositados, juntando-se os extratos completos das aplicações porventura
existentes”. Pediu, ainda, expedição de ofício à Receita Federal para que
apresentasse “eventuais Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) envolvendo o nome da
parte Executada” (fls. 579 dos autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152530-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20.904
4
A decisão agravada indeferiu esse requerimento, conforme
constou do relatório.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do magistrado singular, as
informações pretendidas pelo agravante são sigilosas e, portanto, não podem ser
obtidas diretamente pelas partes, impondo-se, bem por isso, o concurso do
Poder Judiciário para tal desiderato.
Registre-se que o agravante se limitou a requerer a expedição
de ofícios a entidades visando à obtenção de informações acerca de eventual
saldo de titularidade das executadas em fundos de plano de previdência privada.
Ou seja, não requereu a penhora de eventuais saldos dessa natureza, andando
bem ao assim proceder. Da mesma forma se verifica quanto à pretendida
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI).
Dito isso, óbice não há que se erigir ao requerimento do
exequente de expedição de ofícios para fim de obtenção das informações
buscadas.
Nesse sentido se colhem vários precedentes deste E. Tribunal
de Justiça, bem afinado com o Código de Processo Civil ora em vigor, enfático e
específico ao estabelecer que o juiz da causa deve concorrer para a localização
do réu (para fim de citação) e ou de bens (para fim de arresto ou penhora) (v.g.,
A propósito, artigos 139, IV, 256, § 3o, 854, caput etc):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
Decisão que
indefere pedido do exequente de requisição via RFB de Declaração de
Operações Imobiliárias (DOI) relativo aos últimos 10 anos em nome do
executado para avaliação do seu patrimônio imobiliário e respectivas
transações Pesquisa condizente com o princípio da efetividade da execução -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152530-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20.904
5
Medida protegida por sigilo legal Necessidade de intervenção judicial
Precedentes desta c. Câmara e Egrégio Tribunal Decisão modificada. Recurso
provido.”
(Agravo de Instrumento n. 2272638-52.2019.8.26.0000; 37a Câmara de Direito
Privado; Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 19/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa
acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), por intermédio do
sistema informatizado InfoJud, em nome da executada Medida que procura
conferir efetividade à execução, após frustradas todas as tentativas de
localização de bens penhoráveis da devedora Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2191060-67.2019.8.26.0000; 25a Câmara de Direito Privado; Rel.
Hugo Crepaldi; j. 24/9/2019)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ENTIDADES GESTORAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA (CNSeg, Brasilprev, Susep)
ADMISSIBILIDADE. Admite-se a
expedição de ofícios a entidades gestoras de previdência privada, para
localização de bens em nome do devedor. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n. 2264733-93.2019.8.26.0000; 26a Câmara de Direito Privado;
Rel. Antonio Nascimento; j. 15/1/2020)
“Agravo de instrumento. Embargos à arrematação. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CNSeg, Susep,
Brasilprev e Previ, para que informassem acerca de eventual existência de
plano de previdência privada em nome da executada. Cabimento. Possibilidade
de expedição de ofícios à CNSeg, Susep, Brasilprev e Previ a fim de obter
informações acerca da existência de eventuais planos de previdência em nome
da demandada, vez que a anterior pesquisa via BacenJud não foi efetiva para a
localização de eventuais ativos financeiros. Necessidade de intervenção judicial
para esta finalidade. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento n. 2054915-04.2019.8.26.0000; 32a Câmara de Direito Privado;
Rel. Francisco Occhiuto Júnior; j. 17/6/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Expedição de ofício à
CNSEG, a fim de se obter informações sobre a existência de fundos de
previdência privada em nome do executado Medida que visa garantir a
efetividade do processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n. 2105956-44.2018.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Afonso Bráz, j. em 23/07/2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Expedição de ofícios à CNSEG e às
demais instituições detentoras de fundos de investimento e aplicações
financeiras para obtenção de informações acerca de eventuais créditos em
nome do executado, inclusive quanto a previdência privada. Admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152530-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20.904
6
Medidas visam a conferir efetividade à execução e obedecem à ordem de
preferência para a penhora. Impenhorabilidade dos valores decorrentes de
previdência privada só pode ser analisada posteriormente e em concreto.
Precedente do STJ. Informações prestadas devem se ater ao crédito que esteja
livre para utilização. Recurso provido, com observação.” (Agravo de
Instrumento n. 2102106-79.2018.8.26.0000, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gilson Miranda, j. em 22/06/2018).
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
acolher o requerimento do agravante, expedindo-se os respectivos ofícios na
origem.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)